Tribunal: TJSP
Processo: 1004404-17.2023.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALHA NA COMUNICAÇÃO DE ÓBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame. 1. Apelação interposta por hospital contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais devido à falha na comunicação do óbito da mãe dos autores, ocorrido enquanto estava internada na UTI. A comunicação do óbito não foi realizada, causando

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALHA NA COMUNICAÇÃO DE ÓBITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame. 1. Apelação interposta por hospital contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais devido à falha na comunicação do óbito da mãe dos autores, ocorrido enquanto estava internada na UTI. A comunicação do óbito não foi realizada, causando sofrimento aos familiares.

II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade do hospital pela falha na comunicação do óbito e (ii) o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir. 3. A responsabilidade objetiva do hospital é reconhecida pela falha na prestação de serviços, não havendo necessidade de apuração de culpa individual. 4. Nítida a falha e a negligência do hospital em comunicar o óbito da paciente a seus filhos, que só tomaram ciência do fato quando um deles retornou para a visita noturna e não encontrou a mãe no leito em que deveria estar, tendo de procurar por informações com os funcionários que não lhe apresentaram uma resposta imediata sobre o ocorrido. 5. Dano moral presumido, decorrente da própria falha na comunicação do óbito, justificando a indenização. 6. Indenização fixada em R$ 50.000,00 para cada autor, que atende aos propósitos compensatório e punitivo, sem caracterizar fonte de enriquecimento sem causa. 6. Os juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

IV. Dispositivo e Tese. 7. Recurso provido parcialmente para alterar o termo inicial dos juros de mora. Tese de julgamento: 1. A falha na comunicação de óbito em hospital gera dano moral presumido. 2. Os juros de mora em indenização por responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação. Recurso provido em parte.